Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-97.2020.8.11.0090
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-97.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA APARECIDA COSTA DA SILVA - CPF: 004.200.541-89 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS, COM INDICAÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO FOI DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu
, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELZA APARECIDA COSTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000532-97.2020.8.11.0090, manejada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S. A.
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (vinte por cento) do valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (Id. 162628736).

Em suas razões, de Id. 162628740, a apelante defende a ausência das hipóteses passíveis de aplicação da multa por litigância de má fé, devendo a sentença ser modificada no ponto para afastar tal imposição. Em seguida, discorre sobre a presença dos requisitos inerentes ao dever de indenizar, consignando que o contrato questionado é objeto de fraude. Salienta que o contrato apresentado pelo requerido apresenta grandes indícios de preenchimento posterior à assinatura e, ainda, que não ficou comprovado a disponibilização do repasse de valores, supostamente contratados, à autora.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda, em todos os seus termos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 162628745, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação através da qual a parte autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que sejam acolhidos os seus pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo bancário descontados em benefício do INSS, bem como os prejuízos morais daí decorrentes, com a restituição do indébito em dobro, em virtude de dívida que alega jamais ter realizado com a instituição financeira, ora apelada. Requer também seja afastada a multa decorrente da litigância de má-fé.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco demandado comprova a legitimidade da contratação (Contrato n. 000801231868196 – início em 10/2010 no valor de R$ 7.000,00 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 228,55) ao apresentar o contrato e a ficha de proposta nos autos devidamente assinado pela parte autora, de Id. 162628720.

Juntou, ainda, cópia dos documentos pessoais da autora que acompanharam a aludida contratação, conforme documento de Id. 162628720.

Nota-se que no aludido contrato consta que houve o repasse de valores em conta bancária de titularidade da autora. No ponto, a autora, ora apelante, insiste em dizer que não ficou comprovada a disponibilização do valor empréstimo, mas sequer, colacionou aos autos o extrato bancário de que não teria sido disponibilizado ou tampouco inutilizado tal quantia.

Portanto, embora a parte autora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito foi disponibilizado pela instituição financeira em sua conta bancária e de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pela instituição bancária na conta da parte apelante, não há falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se a recorrente, ainda, contra a parte da sentença que lhe condenou nas penas da litigância de má fé prevista no art. 81,
caput
, do CPC.

Sabe-se que o conceito de ação negligente se apresenta no ato praticado por alguém de má-fé, sem interesse moral e monetário legítimo ou boa razão, causando danos a outrem, racionalmente.

Assim, no conceito de lide temerária se encontram presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgrida as disposições da lei.

Na hipótese, a multa por litigância de má-fé imposta à autora não restou demonstrada, porquanto a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”.

Assim, descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé, visto que não restou devidamente comprovado nenhuma conduta que pudesse aplicar as disposições do artigo 80 do CPC, motivo pelo qual deve ser afastada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA – DANO MORAL INEXISTENTE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral. “[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude. ” (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010)”
(TJ-MT 10003768320198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021).

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inviável a majoração do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023